Tribunal: TJSP
Processo: 1500343-75.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE ALEGADA ILICITUDE DA PROVA, AO ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E DE REDUÇÃO DA PENA COM A APLICAÇÃO DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS.
NULIDADE INOCORRIDA – CONDUTA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE ALEGADA ILICITUDE DA PROVA, AO ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E DE REDUÇÃO DA PENA COM A APLICAÇÃO DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS.
NULIDADE INOCORRIDA – CONDUTA POLICIAL REVESTIDA DE LICITUDE, CONSTATANDO-SE, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM E SUBSEQUENTE BUSCA PESSOAL – PRECEDENTES – ILICITUDE DA PROVA NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS – PALAVRA DE AGENTES DA LEI CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, INFIRMANDO-SE NEGATIVA DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA, INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, INVIÁVEL A BENESSE DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS – REGIME INICIAL BEM FIXADO, INADMISSÍVEL A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL – RECURSO DESPROVIDO.